Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-68.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002204-68.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE SOUZA MARQUES ANDRADE - CPF: 980.288.631-91 (RECORRIDO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE SOUSA - CNPJ: 07.032.254/0001-30 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO PÚBLICA DE USO DE NOTA FALSA. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSTRANGIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, proposta por consumidora acusada publicamente pelo preposto da empresa recorrente de ter passado nota falsa de R$ 20,00 em seu estabelecimento comercial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta do preposto da recorrente configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) se o valor arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a presença da recorrida no estabelecimento e a abordagem acusatória, conforme confissão do próprio preposto da recorrente, que admitiu ter acusado a consumidora de passar nota falsa sem buscar provas nas câmeras de segurança.

4. A testemunha ocular confirmou que a abordagem ocorreu em tom de voz elevado, audível por todos os presentes, causando constrangimento público à recorrida, que ficou visivelmente abalada e chorosa.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito da recorrida, não apresentando a suposta nota falsa nem demonstrando ter adotado cautelas mínimas antes da acusação pública.

6. O dano moral decorrente de acusação infundada de uso de nota falsa em estabelecimento comercial é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A abordagem de consumidor em local público, com acusação de uso de nota falsa, desacompanhada de prova mínima de fundada suspeita, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral. 2. O dano moral decorrente de acusação infundada de uso de nota falsa em estabelecimento comercial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008405-51.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA ALVES DE SOUSA - ME contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por APARECIDA DE SOUZA MARQUES ANDRADE, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo consta na petição inicial, a recorrida alega que no dia 05/08/2023, ao realizar compras no estabelecimento da recorrente, foi abordada pelo representante da empresa, Sr. Luiz, que a acusou publicamente de ter passado uma nota falsa de R$ 20,00 (vinte reais). Afirma que o supermercado estava lotado e que todos os presentes presenciaram a cena, causando-lhe grande constrangimento e humilhação. Relata que solicitou a verificação das câmeras de segurança para comprovar que não havia cometido tal ato, o que foi negado pelo representante da recorrente. Diante d
o ocorrido, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos morais.

Em contestação, a recorrente negou os fatos narrados na inicial, alegando que nunca constrangeu nenhum cliente e que, mesmo se o questionamento tivesse ocorrido, não seria de forma vexatória, pois cabe ao estabelecimento cuidar de seu patrimônio e não é obrigado a aceitar notas que identificar como falsas.

Na audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, tendo a testemunha da recorrida confirmado os fatos narrados na inicial, enquanto a testemunha da recorrente não presenciou o ocorrido.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, alegando que: a) a recorrida não comprovou suas alegações, pois não juntou cupom fiscal ou comprovante de pagamento; b) o depoimento da testemunha da recorrida é contraditório e sem força probatória; c) o preposto da recorrente agiu em boa-fé, apenas orientando a cliente sobre a circulação de notas falsas; d) não houve prova material de humilhação pública; e) o valor arbitrado é desproporcional.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos da inicial e destacando que o próprio preposto da recorrente confessou ter feito a acusação publicamente.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da recorrente, por meio de seu preposto, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado na sentença é adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em análise, a recorrente alega que a recorrida não comprovou suas alegações, pois não juntou cupom fiscal ou comprovante de pagamento com cartão da filha. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois restou incontroversa a presença da recorrida no estabelecimento no dia dos fatos, conforme se depreende do próprio depoimento do preposto da recorrente, Sr. Luiz Carlos, que confirmou a presença da recorrida e a abordagem quanto à acusação de que ela teria passado uma nota falsa de R$ 20,00.

Em seu depoimento na audiência de instrução, o Sr. Luiz Carlos confessou que abordou a recorrida acusando-a de ter passado uma nota falsa, afirmando: "Dona Maria, a nota que a senhora me deu era falsa... mostrei a nota e falei para ela que a nota era falsa e das mais vagabundas". Admitiu ainda que não buscou provas nas câmeras antes de fazer a acusação e que a abordagem ocorreu no caixa, na presença de outras pessoas.

A testemunha da recorrida, Sra. Maria Fernanda, confirmou os fatos narrados na inicial, relatando que o Sr. Luiz "usou um tom de voz alta porque todo mundo que estava lá escutou" e que "todo mundo parou e ficou olhando". Afirmou ainda que a recorrida "ficou bem nervosa, começou a chorar e baixou a cabeça".

Por outro lado, a testemunha da recorrente, Sr. Leandro José, não presenciou os fatos, tendo apenas relatado o que lhe foi contado pelo Sr. Luiz, sendo seu depoimento inservível para comprovar a versão da recorrente.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC. Além disso, não apresentou a suposta nota falsa que alega ter sido repassada ao estabelecimento pela recorrida, nem comprovou que adotou as cautelas necessárias antes de fazer a acusação pública.

A abordagem de consumidor em local público, com acusação de uso de nota falsa, desacompanhada de prova mínima de fundada suspeita, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

No caso, restou demonstrado que o preposto da recorrente acusou a recorrida de ter passado uma nota falsa, em tom de voz alto, na presença de outros clientes, sem ter certeza da autoria do fato e sem adotar as cautelas necessárias, como verificar as imagens das câmeras de segurança.

O dano moral decorrente de acusação infundada de uso de nota falsa em estabelecimento comercial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua honra e dignidade.

Nesse sentido, esta TRMT já decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. CONSTRANGIMENTO EM LUGAR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, proposta por consumidora abordada por prepostos da empresa ré em estacionamento de estabelecimento comercial, sob a acusação infundada de furto. A autora foi revistada publicamente, impedida de sair do local e liberada após constatação de inexistência de qualquer irregularidade. Pleiteou indenização por danos morais, ao passo que a empresa ré sustentou ter agido no exercício regular do direito de vigilância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso na abordagem realizada por prepostos da empresa em desfavor da reclamante, de modo a configurar ato ilícito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e qual o valor adequado à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem de consumidor em via pública, ainda que para fins de fiscalização, deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo ilícito o ato que exponha o abordado a constrangimento injustificado perante terceiros.

A reclamada não apresentou provas que demonstrassem fundadas suspeitas contra a autora ou que justificassem a conduta de seus prepostos, tampouco adotou medidas de contenção ou apoio após o constrangimento causado.

Restou comprovado que a abordagem foi ostensiva, constrangedora e sem respaldo fático, caracterizando-se abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e ensejando reparação por dano moral, nos moldes do art. 927 do mesmo diploma legal.

O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e de suas circunstâncias.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.

Nos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A abordagem de consumidor em local público, desacompanhada de prova mínima de fundada suspeita, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

O dano moral decorrente de acusação infundada de furto em estabelecimento comercial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da medida.

A ausência de comprovação de litigância de má-fé impede a imposição de custas e honorários advocatícios em primeira instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1027379-07.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 13.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1018240-05.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.11.2023; TJMT, EI nº 0073022-65.2010.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.03.2011; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

(N.U 1008405-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta da recorrente e sua capacidade econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025